Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO DISTRITO FEDERAL OU ENTORNO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DOLOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. EXCESSO CAUTELAR. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente submetido, no âmbito de medida protetiva de urgência, às cautelares de monitoramento eletrônico e proibição de ausentar-se do Distrito Federal ou Entorno sem autorização judicial, após a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.
2. A impetração sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente compareceu ao local dos fatos para exercer o direito de convivência com as filhas, permaneceu no interior do veículo enquanto sua advogada tratava da controvérsia relativa ao regime de visitas e não manteve contato deliberado com a ofendida.
3. A decisão impugnada reconheceu a inexistência de dolo no alegado descumprimento da medida protetiva, consignou que a ordem anterior vedava contato, e não aproximação física, registrou a residência fixa e a ocupação lícita do paciente, bem como afastou risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
4. Verifica-se contradição interna relevante quando o Juízo de origem afasta os elementos indicativos de descumprimento deliberado da medida protetiva e, simultaneamente, impõe novas e gravosas restrições à liberdade, sem demonstrar fundamento cautelar autônomo apto a justificar o agravamento das cautelares.
5. A especial proteção conferida pela Lei Maria da Penha não dispensa a demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade das medidas impostas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, sobretudo quando a situação descrita revela controvérsia familiar relativa à convivência paterno-filial, sem indicativo de afronta consciente à ordem judicial.
6. O monitoramento eletrônico, embora menos gravoso que a prisão, constitui medida de relevante carga restritiva e estigmatizante, exigindo fundamentação individualizada acerca da insuficiência das medidas protetivas já existentes, especialmente quando preservadas a distância mínima em relação à ofendida e as regras destinadas a evitar contato direto entre as partes.
7. A proibição de ausentar-se do Distrito Federal ou Entorno sem autorização judicial mostra-se desproporcional quando não guarda relação direta com a proteção da ofendida e interfere, de modo relevante, no exercício de atividade profissional lícita do paciente, que atua como prático de navios e ocupa cargo de direção em empresa sediada em Manaus.
8. A necessidade de sucessivas autorizações pontuais para deslocamentos profissionais reforça a inadequação da restrição ampla de locomoção, pois a cautelar não deve tornar o exercício ordinário de atividade lícita dependente de permissões judiciais reiteradas quando ausente risco concreto atual.
9. A notícia de falhas, alertas e intercorrências relacionadas ao equipamento de monitoração durante deslocamentos e atividades profissionais evidencia risco de constrangimentos contínuos e eventual agravamento cautelar indevido, sem demonstração de comportamento deliberado do paciente incompatível com as determinações judiciais.
10. A concessão da ordem limita-se à suspensão das medidas de monitoramento eletrônico e de proibição de ausentar-se do Distrito Federal ou Entorno sem autorização judicial, permanecendo hígidas, salvo decisão diversa do Juízo de origem, as demais medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, inclusive as restrições de aproximação e contato.
11. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para suspender as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de proibição de o paciente ausentar-se do Distrito Federal ou Entorno sem autorização judicial.